Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DEDUZIDO PELOS AGRAVADOS. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. OPOSIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não se conhece de pretensão recursal autônoma do recorrido deduzida na resposta ao agravo de instrumento, sobretudo quando atinente a matéria alheia à decisão agravada, nos termos dos artigos 997 e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Sem que estejam demonstrados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se legitima a concessão de tutela de urgência.
III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.